Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL Processo Número : 0000550-59.2019.8.07.0001 Apelante(s) : ROMÁRIO ALVES SOUSA SILVA e ADRIANO VIEIRA ALVES Apelado(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Dê-se vista às partes para se manifestarem acerca do petitório de IDs nos 18051262 e 18051267. Na sequência, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator